Tribunal: TJMT
Processo: 1001654-52.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001654-52.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SEBASTIAO DA SILVA DIAS - CPF: 631.597.241-15 (APELADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – NÃO VERIFICADO – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– AFASTADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VIABILIDADE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA – ÔNUS DA AUTARQUIA ESTADUAL – MUDANÇA DE TITULARIDADE NÃO COMPROVADA – CANCELAMENTO TANTO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO QUANTO DAS SANÇÕES PECUNIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS – NEXO CAUSAL – CNH SUSPENSA – DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 – É patente a competência da Justiça Comum para o processamento e julgamento de ação cujo valor da causa é superior ao equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos à época do ajuizamento.

2 – A autarquia estadual não foi condenada para efetivar o cancelamento do imposto sobre o veículo, logo, resta afastada a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
quanto à exigibilidade do IPVA.

3 – O art. 373, § 1o, do CPC, ao dispor sobre a redistribuição dinâmica dos ônus probatório, condiciona sua concessão excepcional aos casos previstos em lei ou na peculiaridade do caso em análise, na observância da impossibilidade ou excessiva dificuldade de obtenção da prova. Na hipótese dos autos, os Apelantes como detentores das informações de transferência veicular entre os administrados, possuem melhores condições visando demonstrar a regularidade na transferência, bem como comprovar a devida cautela inerente à atividade de fiscalização e emissão de certificado de registro de veículo.

4 –
O
quantum
dos danos morais fixados na observância das peculiaridades do caso concreto se revela suficiente para assegurar o caráter repressivo e pedagógico, sem configurar enriquecimento indevido daquele que sofreu a lesão
.

5 – Vencida a Fazenda Pública, que deu causa ao ajuizamento da ação declaratória de inexigibilidade de débitos lançados indevidamente, não sendo de responsabilidade do administrado, é cabível a condenação em honorários advocatícios.

6 – Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN-MT em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Negativa de Propriedade de Veículo c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais n. 1001654-52.2019.8.11.0003, reconheceu que o veículo L200 Triton 3.2, Diesel, ano FAB/MOD, 2010/2011, cor cinza, placa NUE-2610, RENAVAM 00254404146, não é de propriedade do Apelado e, consequentemente, declarou a inexistência da relação jurídica e determinou cancelamento do registro da propriedade do veículo, das multas, DPVAT, licenciamentos anuais e IPVA, bem como condenou a autarquia estadual ao pagamento à indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme sentença proferida no id. 106108982.

O Apelante ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões recursais, suscita preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, pois o lançamento de débitos tributários não se trata de relação consumerista. No mérito, sustenta que o Apelado não comprovou a suposta fraude na transferência do veículo, sendo que no extrato do DetranNet consta como proprietário, logo, o lançamento fiscal possui presunção de veracidade e legitimidade.

Ao final, pede a reforma da sentença, com o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais (id. 106108983).

O Apelante DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN-MT suscita as preliminares de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, bem como ilegitimidade passiva quanto à exigibilidade do IPVA. No mérito, sustenta que a parte apelada não desincumbiu do ônus da prova, considerando que não consta dos autos provas para afastar a inexistência de aquisição do veículo. Assevera que eventual fraude ocorreu após o financiamento bancário, fato apto para afastar o nexo causal para configurar dano moral.

Ao final, requer o acolhimento das preliminares de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública e ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, redução do valor da indenização extrapatrimonial (id. 131525190).

O Apelado, em contrarrazões discorre pelo desprovimento dos recursos (id. 140988714 – p. 342/348).

A Procuradoria Geral de Justiça apresenta parecer pela desnecessidade de intervenção (id. 111542458).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN-MT

O Apelante argumenta sua ilegitimidade passiva
ad causam
quanto à exigibilidade do IPVA, discorrendo que
“não cabe a esta Autarquia discutir sobre a exigibilidade referente ao IPVA do veículo descrito. Assim, o ato de lançar e/ou baixar débito de IPVA e, consequentemente, a sua restituição que são de competência da Secretaria de Estado de Fazenda a supervisão, arrecadação e fiscalização do IPVA”
(id. 131525190 – p. 4).

Entretanto, constata-se que a autarquia estadual foi condenada para efetivar o cancelamento do registro de propriedade do veículo, bem como das multas de trânsito, seguro DPVAT e licenciamentos anuais, e, ainda, ao pagamento de dano moral, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Assim, bem se observa que não houve condenação para cancelar débitos originados do IPVA.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
quanto à exigibilidade do IPVA.

VOTO PRELIMINAR – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

O Apelante sustenta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos.

Em breve síntese, registra-se que a inicial foi protocolada em 25.2.2019, constando a causa com valor de R$ 68.860,00 (id. 106107966), quantia esta que supera o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos à época do ajuizamento da ação. Esse elemento, isoladamente, é suficiente para afastar a competência do Juizado Especial Fazendário.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara:

No caso concreto, o Juízo singular reconheceu que o veículo L200 Triton 3.2, Diesel, ano FAB/MOD, 2010/2011, cor cinza, placa NUE-2610, RENAVAM 00254404146, não é de propriedade do Apelado e, consequentemente, declarou a inexistência da relação jurídica e determinou cancelamento do registro da propriedade, das multas, seguro, licenciamentos anuais, DPVAT e IPVA, bem como condenou a autarquia estadual ao pagamento por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Eis, em síntese, o teor da sentença:

Na hipótese, o demandante sustenta que não é e nunca foi proprietário do veículo Caminhonete L200 Triton 3.2, Diesel, placa NUE-2610, e, por esta razão, não pode ser compelido ao pagamento de impostos e taxas de licenciamento e seguro obrigatório deste veículo, tampouco ao pagamento de multas que não cometeu.

Da análise do extrato do referido veículo, verifica-se que o autor consta como proprietário do veículo na base de dados do DETRAN-MT, e que existe uma dívida atrelada ao veículo no valor total de R$ 5.019,60, decorrente de licenciamentos anuais, seguro DPVAT e diversas multas de trânsito.

Os documentos juntados aos autos apontam que o autor teria adquirido referido bem no dia 31/07/2014 e, na data de 01/08/2014, consta no extrato do DETRAN o registro de uma alienação fiduciária informada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A, para KARYNA DE FATIMA ANTUNES DE SOUZA SILVA (id. 18267657 – Pág. 3).

As declarações de imposto de renda acostadas aos autos dão conta que o veículo em questão não foi declarado pelo autor nos últimos três anos em que entregou declaração de imposto de renda (2016, 2017 e 2018) (id. 20357049, 20357050 e 20357051), o que comprova a alegação do autor.

Além do mais, no caso em tela, foi deferida a inversão no ônus da prova, determinando que os requeridos, especialmente o DETRAN/MT, comprovassem que o autor é, de fato, o proprietário do veículo Caminhonete L200 Triton 3.2, Diesel, placa NUE-261, tendo em vista que é patente a dificuldade do requerente fazer prova de tal fato.

Entretanto, a Ciretran de Rondonópolis informou que os processos administrativos foram abertos na referida instituição, mas foram finalizados na Ciretran de Pedra Preta, sendo eles os responsáveis pela guarda do processos físico (id. 43529428).

Por sua vez, a Ciretran de Pedra Preta informou que não localizou o processo de transferência do veículo em questão (id. 48921025).

Assim, ante a aplicação da regra da inversão do ônus da prova, caberia ao DETRAN/MT a demonstração de que o veículo Caminhonete L200 realmente pertence ao demandante, ônus do qual não se desincumbiu.

(...)

Desta feita, resta evidente que o veículo em questão foi transferido para o nome do autor, mediante fraude, já que não é proprietário do mencionado automóvel, o que impõe a procedência do pedido de declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, com o consequente cancelamento do registro de propriedade do veículo em questão, das multas de trânsito, IPVA, seguros DPVAT e licenciamentos anuais.

o que tange ao pleito de dano moral, como dito, a responsabilidade é objetiva, não se aferindo dolo ou culpa. No entanto, exige-se para a sua configuração, a presença de três requisitos simultâneos, quais sejam: a) comprovação do fato lesivo; b) ocorrência de dano; e c) relação de causalidade entre o prejuízo e o ato antijurídico (nexo causal).

No caso, o fato lesivo está caracterizado ante a falha do DETRAN em permitir a transferência de um veículo, mediante fraude no uso do nome do autor e de seus dados pessoais.

Em que pese a alegação do requerido DETRAN de que não concorreu diretamente com o ato ilícito, importante esclarecer que o demandado sequer juntou aos autos o processo administrativo de transferência, por meio do qual poderia verificar se a falsidade de fato não era aparente, como alegado.

Evidente, ainda, que a conduta desidiosa do requerido Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT provocou dano ao autor, uma vez que este recebeu cobranças de órgãos de trânsito, tendo seu nome vinculado a débitos de IPVA, DPVAT e multas, cujos efeitos negativos são notórios, ainda mais que os débitos de IPVA relativos aos anos de 2015 a 2018 foram inscritos em dívida ativa, conforme se infere do id. 18267659, p. 1/4.

Além disso, em razão das pontuações geradas pelas multas de trânsito, sua CNH foi suspensa pelo prazo de 1 (um) mês (id. 49529779 - Pág. 2).

Portanto, a situação dos autos não caracteriza mero dissabor, pois a CNH do demandante foi suspensa e os débitos vinculados ao seu CPF foram inscritos em dívida ativa, o que não pode ser tido como mero aborrecimento da vida cotidiana.

(...)

Entretanto, impõe-se reconhecer a procedência do pedido de declaração de inexistência da relação jurídica também entre o autor e o Estado de Mato Grosso, tendo em vista que mencionado veículo não pertence ao demandante e, consequentemente, o Estado não deve cobrar do autor o pagamento do imposto de propriedade de veículos automotores – IPVA.

Portanto, impõe-se o dever de indenizar apenas por parte do requerido Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Nestas circunstâncias, considerando o fato concreto, a repercussão do dano suportado pela vítima, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes, entendo como justa e razoável a indenização por dano moral, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Extrai-se dos autos, que a presente ação indenizatória foi proposta em decorrência do registro de veículo automotor como de propriedade do Apelado, causando-lhe prejuízos de débitos indevidos e suspensão da CNH por 01 (um) mês (id. 106108981), o que justificou a condenação por danos morais.

Isso porque competia ao Ente Público e suas autarquias verificarem e gravar a transação realizada entre os administrados. Assim, no caso observo que consta dos autos que a modificação da propriedade do veículo ocorreu em 1o.8.2014 (id. 106107971), sendo que este procedimento administrativo não foi apresentado pela parte Apelante.

Deve ser observado, por relevante, que a Ciretran de Rondonópolis informou que os processos administrativos foram abertos na referida instituição, porém finalizados na Ciretran de Pedra Preta, sendo esta a responsável pela guarda do processo físico (id. 106108970 – p. 1), conforme abaixo transcrito:

Em cumprimento ao Mandado de Intimação supracitado referente ao processo 1001654-52.2019.8.11.0003 relativo ao veículo MMC/L200 TRITON 3.2 D de PLACA: NUE-2610 RENAVAM: 254404146, informo que após buscas realizadas em nosso Sistema informatizado em Banco de Dados de Veículos em sua base local, verificamos que os processos de números 00253864/2014 e 00259646/2014, foram abertos nesta Lotação 2a CIRETRAN de Rondonópolis, por Despachante devidamente credenciado a este Departamento, entretanto, foram finalizados, na 41a CIRETRAN de Pedra Preta, posto isso, acrescentamos que a responsabilidade pela guarda do Processo Físico, compete a CIRETRAN, que concluiu o mesmo.

Entretanto, a Ciretran de Pedra Preta não localizou os mencionados processos envolvendo a transferência do veículo, tão apenas noticiou que
“após fazer um mutirão com todos os servidores na busca do referido processo, todos os arquivos referente ao ano de 2014 num total de 40 caixas, o processo não foi localizado, não se encontra neste Ciretran, fizemos todo o esforço possível”
(id. 106108976).

Nesse ponto, destaca-se que o art. 373, § 1o, do CPC, estabelece concessão excepcional quanto à inversão do ônus da prova:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Sobre o tema, a doutrina leciona que o julgador pode atribuir o ônus da prova para a parte que tenha maior facilidade probatória, conforme se vê:

De outro lado, o ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo, tal como ocorre na previsão do art. 373, § 1.o, CPC. Não há nenhum óbice constitucional ou infraconstitucional à dinamização do ônus da prova no processo civil brasileiro. Muito pelo contrário. À vista de determinados casos concretos, pode se afigurar insuficiente, para promover o direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, uma regulação fixa do ônus da prova, em que se reparte prévia, abstrata e aprioristicamente o encargo de provar. Em semelhantes situações, tem o órgão jurisdicional, atento à circunstância de o direito fundamental ao processo justo implicar direito fundamental à prova, dinamizar o ônus da prova, atribuindo-o a quem se encontre em melhores condições de provar. Assim, cumprirá o órgão judicial com o seu dever de auxílio, inerente à colaboração. Providência desse corte visa superar a probatio diabolica, possibilitando um efetivo acesso à justiça. Nesse sentido, dentro de um processo civil organizado a partir da ideia de colaboração, deve o juiz, no cumprimento de seu dever de auxílio para com as partes, dinamizar o ônus da prova sempre que as suas condicionantes materiais e processuais se façam presentes, a fim de outorgar tutela jurisdicional adequada e efetiva mediante um processo justo. Não pode o juiz, em hipótese alguma, contudo, dinamizar o ônus da prova na ausência de quaisquer de suas condicionantes. A dinamização importa na atribuição do ônus de provar àquela parte que tem a maior facilidade probatória. (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, 7a ed. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 342).

Em análise dos autos, constata-se que tanto o procedimento de transferência veicular é de responsabilidade da parte Apelante, quanto à manutenção destas informações, sendo que na hipótese dos autos não houve apresentação de elementos concretos acerca da existência do procedimento de transferência do veículo para a parte Apelada.

Aliado a isso, o Apelado apresentou declarações de imposto de renda e não consta declaração do veículo objeto dos autos, de modo que restou comprovado a inexistência da aquisição do veículo.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FRAUDE NO REGISTRO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO – DÉBITOS DO IPVA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL – RECURSO NÃO PROVIDO. Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.
Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome do particular, mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais, baixa dos débitos e indenização por danos morais, por conta das cobranças indevidas e débitos lançados indevidamente. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Honorários advocatícios majorados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase rec (N.U 1001919-60.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – VEÍCULO DESCONHECIDO - DÉBITOS DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOCUMENTO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM NOME DO AUTOR - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DO RECLAMADO – ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- O art. 373, II CPC – traz a regra de que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 2 - Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. (Artigos 336 e 341 do CPC). (N.U 0037060-18.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

Outrossim, a reparação indenizatória tem por objetivo garantir à parte lesada uma reparação que lhe compense o abalo sofrido, com o transtorno que sequer deu origem e, em contrapartida, cause um impacto suficiente para demonstrar a reprovabilidade do ato por aquele que realizou a conduta, pois a legislação não indica os elementos que possam servir de parâmetro para se estabelecer o valor da indenização, apenas dispõe que deve ser pautada com base na extensão do dano, sendo do prudente arbítrio do julgador, conforme previsto no art. 944 do Código Civil:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.

Destarte, a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização. A par disso, analisa-se a condição econômica das partes, a repercussão do fato, bem como a conduta do agente, com o fim de evitar o enriquecimento injustificado da parte lesada, sem perder de vista que o
quantum
não deve ser inexpressivo, mas ponderando as funções satisfatória e punitiva, conforme arbítrio do magistrado ao analisar o caso concreto.

Nesse contexto, a sentença impugnada fixou a título de danos morais o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), revelando adequado e proporcional, por corresponder à extensão do dano praticado, cumprindo as funções de reparar e coibir a prática do ilícito, não merecendo, portanto, acolhimento das teses de improcedência ou redução do
quantum
fixado.

Com essas considerações,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023